Tribunal: STF
Processo: ARE 1306729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Reexame Necessário e Apelação - Mandado de Segurança - Agente de Segurança Penitenciária - Pedido de remoção para localidade de residência do marido - Pedido indeferido administrativamente, sob argumento de afrontar o interesse público - Existência de vagas nas unidades de destino – Interesse público presente - Consagração constitucional da proteção familiar - Direito à remoção que deve ser reconhecido – Sentença concessiva da segurança mantida. Recursos improvidos”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37; 97; 144, § 7º; 226, § 5º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O julgamento de primeiro grau merece ser confirmado. No caso, a Impetrante, ora Apelado, pretende que lhe seja conferido o direito previsto no art. 130 da Constituição Estadual:
    ‘Artigo 130 - Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor e houver vaga, nos termos da lei.’. 
    Estabelece, por sua vez, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, em seu art. 234, que ‘...ao funcionário é assegurado o direito de remoção para igual cargo no local de residência do cônjuge, se este também for funcionário e houver vaga.’, e acrescentando o art. 235 que, ‘...havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles, desde que não prejudique o serviço.’. A norma contida no art. 235, acima transcrito, condiciona a remoção por união de cônjuges à discricionariedade e conveniência da Administração, ao assim se expressar ‘desde que não prejudique o serviço’. Entretanto, importante salientar que, para se encontrar a melhor solução para o caso concreto, há que se harmonizar a legislação estatutária mencionada, com o art. 130, da CE, mais o art. 226, ‘caput’, da Constituição Federal, que impõe ao Estado especial proteção à família.
    (...)
    De fato, entende esta Relatoria que a remoção pretendida é possível e visa, precipuamente, garantir a proteção especial à entidade familiar, em atenção à regra prevista no referido dispositivo constitucional. A proteção familiar teve destaque na Constituição Federal de 1988 e deve sobrepor-se à discricionariedade administrativa pautada pelo alegado interesse público. Mesmo diante da autonomia da administração e subordinando-se a remoção de servidor público aos critérios de conveniência e oportunidade, o princípio constitucional da proteção especial à entidade familiar deve prevalecer, nesse caso. A concessão do pedido poderia ser indeferida se nas unidades pretendidas não houvessem vagas. Mas esta não é a hipótese dos autos, como bem observada pela i. Magistrada sentenciante ao conceder a ordem:
    ‘Com relação a ausência de vaga a viabilizar a transferência da servidora, é certo que os documentos de fls. 97/98 demonstram que existe uma vaga para ASP feminino na Penitenciária 'ASP Paulo Guimarães', de Lavínia, duas vagas para ASP feminino, uma na penitenciária 'ASP Lindolfo Terçariol Filho' e uma na Penitenciária 'Nestor Canoa' de ambas de Mirandópolis, totalizando três vagas disponíveis. Assim, havendo vagas nas localidades na qual a funcionária postula a remoção por união de cônjuges, como no caso, o pedido há de ser acolhido. Isso porque trata-se de norma cujo escopo é de proteção especial a entidade familiar (…) Por fim, não prospera a justificativa de déficit de vagas na localidade de origem da servidora, não podendo a distorção de acomodação de vagas pela Administração Pública prejudicar direito previsto em lei não excepcionado pela norma.’ (fls. 133)
    Assim, se a transferência e remoção do servidor público é faculdade da Administração, segundo critério da autoridade, e, nesse caso, encontrando-se as unidades prisionais, a de origem e as de destino, com quadro de agentes em déficit, em tese, a remoção não causará prejuízo ao serviço, prevalecendo, portanto, a tese constitucional de garantia da unidade familiar.
    (...)
    Por fim, a alegação de prejuízo a outros servidores inscritos na Lista Prioritária de Transferência Regional - LPTR não constituiu óbice à pretensão, porque expressamente previsto no artigo 3º, da Resolução da Secretaria de Administração Penitenciária SAP nº 410/06, que os ‘pedidos de remoção por união de cônjuge terão prioridade sobre a LPT, observada a legislação que regula a matéria.’. Portanto, agiu com acerto o i. Juíza ‘a quo’ao conceder a segurança e determinar a remoção da Impetrante para uma das unidades prisionais situadas em Mirandópolis ou Lavínia, razão pela qual fica mantida tal como lançada”.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente